Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-67.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (artigos 370 e 371 do CPC/15).
3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando ausente a prova da falsidade de assinatura arguida pelo Autor e os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
4. Deve o Magistrado proceder à interpretação lógico-sistemática da petição, de modo a extrair o que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, sem que incorra no julgamento extra petita. Precedentes do c. STJ.
5. Arguida a falsidade de assinatura pelo Autor, cabia a ele, na forma do artigo 429, I, do CPC/15, produzir essa prova, que, embora oportunizada pelo Juiz a quo, não foi requerida pela parte. Simples grafias e datas diferentes nos documentos não são hábeis a elucidar a questão, que demanda conhecimento técnico pericial.
6. Nos termos do que dispõe o artigo 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
7. Diante de gravação telefônica que demonstra a anuência do Autor aos termos que constam do contrato de aporte de consignado e do descumprimento do ônus estabelecido no artigo 373, I, do CPC/15, não há como acolher pedido de nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.